Tribunal: TJMT
Processo: 1037046-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037046-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – VÍCIO SANADO – ACLARAMENTO NECESSÁRIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1037046-36.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.176286152), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial, mantendo-se, no ponto, o percentual fixado na origem.

Inconformada, a embargante defende que houve
“omissão no v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargada/apelante, contudo, com relação aos honorários advocatícios apenas inverteu a sucumbência, deixando de alterar sua base de cálculo”
(sic).

Assevera que
“nos casos de improcedência do pedido – como é o caso dos autos – é impossível obter o valor atualizado da condenação – pela óbvia razão de que não há condenação – devendo os honorários sucumbenciais serem calculados com base no valor atualizado da causa”
(sic).

Com base nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão acima apontada, para determinar que os honorários incidam sobre o valor da causa, diante da improcedência da ação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil (Id. 177585671).

A embargada não ofereceu manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, visando sanar vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada a sentença.”

Irresignada, a embargante defende que houve omissão no v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargada/apelante, contudo, com relação aos honorários advocatícios apenas inverteu a sucumbência, deixando de alterar sua base de cálculo.

Defende que n
os

casos de improcedência do pedido – como é o caso dos autos – é impossível obter o valor atualizado da condenação – pela óbvia razão de que não há condenação – devendo os honorários sucumbenciais serem calculados com base no valor atualizado da causa.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pela embargante,
adianto que é caso de acolher os embargos, para sanar a omissão apontada, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Isso porque, em se tratando de julgado que deu provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus de sucumbência, e como não houve condenação, os honorários devem recair sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

Assim, embora o v. acórdão tenha determinado a inversão do ônus de sucumbência em favor da apelante/embargante, manteve os honorários fixados na origem (10% sobre o valor da condenação), razão pela qual declaro sanada a omissão apontada, para que os honorários incidam sobre 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração,

para aclarar o julgado hostilizado nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023